Tribunal: CARF
Processo: 13688.000411/2006-69
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-13

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13688.000411/2006-69 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-005.324 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
23 de junho de 2020 Recorrente
Recorrente
MARCO ANTONIO DE CASTRO ALVES Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2003
DESPESAS MÉDICAS. DEDUÇÃO.
Na Declaração de Ajuste Anual poderão ser deduzidas as despesas médicas, de
hospitalização e com plano de saúde referentes a tratamento do contribuinte, de
seus dependentes e de seus alimentandos realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente,
desde que preenchidos os requisitos previstos na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para
restabelecer a dedução de despesas médicas de R$ 4.335,12.
(documento assinado digitalmente)
Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.
Relatório
Trata-se de Auto de Infração (e-fls. 88/99) lavrado em nome do sujeito passivo
acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual do
exercício 2003 (e-fls. 52/67), onde se apurou a Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa
Jurídica ou Física Decorrentes de Trabalho Com Vínculo Empregatício e Dedução Indevida a
Título de Despesas Médicas.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13688.000411/2006-69
Fl. 189
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.324 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13688.000411/2006-69

O contribuinte apresentou Impugnação (e-fls. 04/06), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 108/120):
a) reconhece a omissão de rendimentos relativa à Prefeitura Municipal de Patrocínio e
se propõe a liquidar o consequente crédito tributário. Esclarece que a referida omissão
ocorreu em virtude de que recebe da Prefeitura por serviços prestados como Secretário
Municipal de Saúde e como médico do SUS-Sistema Único de Saúde e entende que a
Prefeitura deveria consolidar os valores dos rendimentos num único documento, o que
não foi feito. Salienta que o comprovante referente aos rendimentos de Secretário
Municipal de Saúde somente lhe foi entregue após o recebimento do Auto de Infração;
b) não atendeu a intimação da Secretaria da Receita Federal, pois que jamais teve
conhecimento da mesma, quer seja por via postal ou por edital. Destaca que a intimação
por edital não o teria alcançado visto que na cidade de Patrocínio não existe agência da
SRF;
c) não houve dedução indevida de despesas médicas uma vez que possui comprovantes
idôneos de seus pagamentos, os quais juntou à impugnação (fls. 06/09).
O lançamento foi julgado procedente pela 6a Turma da DRJ/JFA em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2003
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Considera-se como não-impugnada a parte do lançamento com a qual o contribuinte
concorda ou não se manifesta expressamente.
INTIMAÇÃO POR EDITAL.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, para a adoção da intimação por edital,
basta que reste improfícuo um dos meios de intimação previstos na legislação de
regência sobre a matéria.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2003
DEDUÇÕES. DESPESAS MÉDICAS.
Somente são acatadas as despesas médicas do contribuinte e seus dependentes, quando
comprovadas por documentação que atenda aos requisitos legais e que produzam a
convicção necessária ao julgador da realização dos serviços e do seu efetivo pagamento.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 31/03/2009 (e-fls. 126), o
interessado ingressou com Recurso Voluntário em 30/04/2009 (e-fls. 128/132) contendo os
argumentos a seguir sintetizados.
- Afirma que não teve conhecimento de qualquer notificação ou intimação enviada
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, seja por meio de edital ou via postal.
- Discorda dos seguintes pontos: a) Ter deixado de atender à intimação enviada
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil; b) Intimação por meio de edital; c) Dedução
indevida a título de despesas médicas.
- Indica a juntada de documentos comprobatórios.
Ao analisar o Recurso Voluntário, este Colegiado converteu o julgamento em
Diligência, através da Resolução no 2002-000.144 (e-fls. 162/164), para que a Unidade de
Origem intimasse a Unimed Patrocínio Cooperativa de Trabalho Médico a fornecer o
comprovante dos valores pagos pelo sujeito passivo no ano calendário 2002 discriminados para
Fl. 190
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.324 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13688.000411/2006-69

cada beneficiário do plano de saúde. Em resposta, a seguradora apresentou demonstrativo com
as informações solicitadas (e-fls. 169). Cientificado da Diligência realizada, o contribuinte
apresentou manifestação contendo as seguintes alegações (e-fls. 176/186):
- Suscita a nulidade do lançamento por cerceamento de defesa e falta de provas.
Expõe que nunca foi cientificado do Termo de Início de Ação Fiscal e dos Termos de Intimação
Fiscal, vindo a tomar conhecimento do lançamento somente após a constituição do crédito
tributário. Defende que a notificação por edital apenas pode ocorrer em casos excepcionais,
quando o contribuinte não for localizado após várias tentativas. Aduz que compete à autoridade
fiscalizatória o ônus da prova e que o presente lançamento se deu devido à falsa premissa de que
o contribuinte não prestou os esclarecimentos devidos.
- Sustenta a ocorrência de erro material na apuração da base de cálculo pela
autoridade fiscal, ensejando a nulidade do lançamento.
- Requer seja pronunciada a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinto
o crédito tributário nos termos do art. 156, V, do CTN.
- Ratifica a validade das deduções efetuadas.
- Insurge-se contra a multa de ofício aplicada.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Extrai-se dos autos que o lançamento foi regularmente constituído por autoridade
competente e preenche todas as exigências formais previstas na legislação de regência. O sujeito
passivo, a descrição dos fatos, os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicada foram
corretamente identificados no Auto de Infração, não havendo vício que enseje a sua nulidade.
Também não se verifica qualquer irregularidade na Intimação para apresentação
de documentos comprobatórios realizada durante o procedimento fiscal. Extrai-se dos autos que
o Termo de Intimação Fiscal emitido em 30/11/2005 foi devolvido pelos Correios após tentativa
de entrega, motivo pelo qual a sua ciência se deu através do Edital SAFIS/DRF/UBE/MG no
010/2006, conforme previsto no art. 23, §1o, do Decreto 70.235/72 (e-fls. 72/76). Conclui-se,
portanto, que a motivação constante da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal do Auto de
Infração está correta, uma vez que o interessado não atendeu à Intimação devidamente realizada.
Cabe esclarecer, ainda, que somente a impugnação da exigência instaura a fase
litigiosa do procedimento fiscal, nos termos do art. 14 do Decreto 70.235/72, inexistindo
cerceamento do direito de defesa do contribuinte quando lhe for concedida a oportunidade de
apresentar documentos e esclarecimentos para tentar afastar a tributação contestada. No presente
caso observa-se que o interessado ingressou com Impugnação, Recurso Voluntário e
Manifestação à Diligência realizada demonstrando ter pleno conhecimento das infrações que lhe
foram imputadas, não havendo que se falar em cerceamento de seu direito de defesa.
Ainda que se trate de questão não ventilada na Impugnação, cabe a este Colegiado
apreciar a prescrição apontada no Recurso Voluntário por se tratar de matéria de ordem pública.
Fl. 191
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.324 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13688.000411/2006-69

Importa observar, inicialmente, que a constituição do crédito tributário se dá com
a ciência do lançamento efetuado pela autoridade fiscal, conforme disposto no art.142 do Código
Tributário Nacional - CTN. Nos lançamentos por homologação, como é o caso do IRPF, o prazo
decadencial para a constituição de crédito tributário extingue-se em 5 anos contados da
ocorrência do fato gerador, desde que tenha sido efetuado pagamento antecipado de parte do
imposto e que não tenha sido comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação, nos termos
do art. 150, §4o, do CTN. Nas hipóteses de ausência de pagamento ou nos casos de dolo, fraude e
simulação, a contagem do prazo quinquenal inicia-se no primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, conforme previsto no art. 173, I, do CTN.
É nesse sentido a decisão proferida no REsp no 973.733/SC, julgado na sistemática prevista no
art. 543-C do Código de Processo Civil – CPC.
No caso em tela, em que se examina o ano calendário 2002 e a ciência do Auto de
Infração foi realizada em 2006 (e-fls. 42), não há que se falar em decadência seja com base no
art. 150 ou com base no art. 173, I, do CTN.
Também não merece ser acolhida a prescrição suscitada pelo recorrente. De
acordo com o art. 174, caput, do CTN, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em
cinco anos contados da data de sua constituição definitiva, ou seja, do momento em que a
Fazenda Pública passa a ter o direito de exigir judicialmente do contribuinte a prestação
tributária. Isto se dá quando esgotado o prazo para pagamento ou apresentação de Recurso
Administrativo sem que eles tenham ocorrido ou, ainda, com a decisão do último Recurso
Administrativo interposto. As Impugnações e Recursos na instância administrativa suspendem a
exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151 do CTN, não correndo, neste período,
o prazo de prescrição.
No que tange à prescrição intercorrente, deve ser observado o disposto na Súmula
CARF no 11, com efeito vinculante em relação à Administração Tributária Federal, nos termos
da Portaria MF no 277 de 07/06/2018:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
Superadas as questões preliminares, passa-se à análise das razões de mérito do
Recurso Voluntário.
O litígio a ser analisado recai sobre a dedução indevida de despesas médicas
mantida no julgamento de primeira instância. A omissão de rendimentos não foi contestada pelo
contribuinte.
Relativamente à dedução de despesas médicas, aplica-se o disposto no art. 80 do
Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99, aprovado pelo Decreto 3.000/99, vigente à época.
Extrai-se desse dispositivo que a dedução restringe-se aos pagamentos efetuados
pelo contribuinte referentes às despesas próprias, dos dependentes relacionados em sua
Declaração de Ajuste Anual e de seus alimentandos, quando realizadas em virtude de
cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado judicialmente.
Os pagamentos devem ser especificados e comprovados com documentos que
indiquem nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, admitindo-se, na falta dos
mesmos, a indicação dos cheques nominativos através dos quais os pagamentos foram efetuados.
Cumpre ressaltar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas a comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do art. 73 do
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.324 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13688.000411/2006-69

RIR/99, e que, havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo
o ônus de comprová-las de maneira inequívoca, sem deixar margem a dúvidas.
No caso em exame a autoridade lançadora glosou integralmente as despesas
médicas declaradas pelo contribuinte por falta de comprovação (e-fls. 58, 90/92). O Colegiado a
quo manteve a infração apurada por entender que os elementos de prova juntados à Impugnação
não eram hábeis para a finalidade pretendida (e-fls. 118/120).
Verifica-se, contudo, que as declarações juntadas ao Recurso (e-fls. 142, 146,
150) em complementação aos recibos anteriormente apresentados (e-fls. 14/16, 18, 20) afastam a
ausência de endereço e de beneficiário dos serviços prestados apontada na decisão recorrida,
cabendo o restabelecimento das despesas declaradas para Reinaldo Machado (R$ 1.070,00),
Claudia Machado (R$ 390,00) e Carla Soares (R$ 460,00).
Quanto à Unimed, extrai-se do demonstrativo apresentado pela cooperativa em
resposta à Diligência determinada por este Colegiado (e-fls. 169) que parte do valor pago pelo
contribuinte refere-se a plano de saúde de pessoas não informadas como dependentes na
Declaração de Ajuste em exame (e-fls. 58). Assim, tendo em vista o disposto no art. 80, §1o, II,
e §5o do RIR/99, deve ser restabelecida apenas a dedução de R$ 2.415,12 correspondente às
mensalidades do próprio recorrente e de suas dependentes Clara Cristina e Laura Maria.
Relativamente à multa aplicada, deve-se esclarecer que, uma vez constatada a
infração à legislação tributária em procedimento fiscal, o crédito deve ser apurado com os
encargos do lançamento de ofício, nos termos do art. 44 da Lei 9.430/96. No presente caso trata-
se da multa de 75% prevista no inciso I do referido artigo, utilizada nos casos de falta de
pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e de declaração inexata, não havendo reparos
a serem feitos nesse ponto.
Cumpre ressaltar que, de acordo com o art. 136 do CTN, a responsabilidade por
infrações da legislação tributária independe da intenção do agente e da efetividade, natureza e
extensão dos efeitos do ato. Além disso, a atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, nos termos do art. 142 do mesmo diploma legal, não cabendo discussão sobre a
aplicabilidade ou não das determinações legais vigentes por parte das autoridades fiscais.
Quanto à alegação de que a multa é confiscatória, aplica-se o entendimento
consolidado na Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por todo o exposto, voto por rejeitar a preliminar de nulidade suscitada e, no
mérito, dar provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de despesas
médicas de R$ 4.335,12.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.324 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13688.000411/2006-69

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital